Tribunal: TJMT
Processo: 1001918-33.2023.8.11.0002
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001918-33.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCOS BENEDITO VIANA - CPF: 690.520.181-20 (APELANTE), ISAQUE ROCHA NUNES - CPF: 383.846.041-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FLAVIO LUIZ BRUNO DA SILVA - CPF: 971.292.911-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ELI GAMA OLIVEIRA - CPF: 371.337.978-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUSELHA DE JESUS SOARES (ASSISTENTE), LUCAS MARCOS RIBEIRO DE ARRUDA (ASSISTENTE), SIDNEY GONÇALVES QUEIROZ (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA – DOSIMETRIA ESCORREITA – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA ESTABELECENDO A PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ -
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO
– DEDICAÇÃO A ATIVIDADE DELITUOSA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em redução da pena-base abaixo do mínimo, se, nos termos da Súmula 231 do STJ: “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a participação em grupo criminoso e a dedicação a atividades delituosas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Marcos Benedito Viana
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual e o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa (Id. 180323978).

A defesa pugna pela readequação da pena-base, reduzindo-a, com aplicação da atenuante da confissão espontânea abaixo do mínimo legal previsto e, ainda, pelo
reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, em seu grau máximo, tendo em vista o acusado ser primário, com residência fixa e não se dedicar a nenhuma organização criminosa (Id. 180324000).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (Id. 180324005).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 182523176, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece acolhimento.

O Ministério Público ofereceu denúncia contra Marcos Benedito Viana pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei n. 11.343/06, nos seguintes termos:

“1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1001918-33.2023.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 26 de dezembro de 2022 por volta das 13h20min, na Avenida Brasil, bairro Cristo Rei em Várzea Grande/MT, o denunciado MARCOS BENEDITO VIANA mantinha em depósito drogas, para posterior venda a consumo, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares estavam em patrulhamento, quando receberam a informação de que o veículo Strada, cor branca, placa JZT-2681, com dois ocupantes, estaria parado por um certo tempo nas proximidades do endereço supramencionado.

3) Diante disso, os agentes se diligenciaram até o local informado e realizaram a abordagem no automóvel, identificando em seu interior o denunciado MARCOS e Jovanildo Marcos da Silva. Procedida a abordagem e busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, ao realizarem busca veicular, foi localizado no banco de trás do motorista duas caixas de papelão contendo 13 (treze) porções grandes de Maconha.

4) Indagados quanto ao entorpecente encontrado, o denunciado informou que estava no local aguardando para fazer a entrega da droga a uma terceira pessoa, a qual não quis identificar, bem como que na sua residência e em uma área de mata, seriam os lugares que guardava as drogas. Enquanto que Jovanildo Marcos da Silva, disse que havia apenas pegado carona com MARCOS, e não sabia sobre os entorpecentes.

5) Em ato contínuo foram realizadas buscas nos locais indicados por MARCOS, porém nada de ilícito foi encontrado.

6) Em razão de tais fatos, o denunciado foi encaminhado à delegacia, e perante Autoridade Policial, somente informou que o suspeito Jovanildo Marcos da Silva, não teria envolvimento nenhum com a droga encontrada e tinha apenas dado uma carona para ele, quanto aos outros questionamentos se reservou do direito constitucional de permanecer em silêncio. (ID 108099247).

A materialidade do crime restou provada pelo Boletim de Ocorrência em ID 108099251 pelo Termo de Apreensão de ID 108099243, pelo Laudo Pericial no 3.14.2022.9069701 em ID 108099259, o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de MACONHA, pesando 6,205 kg (seis quilogramas e duzentos e cinco gramas).” (Id. 180324370)

Após regular instrução criminal, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, do CP, impondo-lhe a pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa requer a redução da pena-base abaixo do mínimo legal, com a aplicação da atenuante da confissão espontânea e, ainda, o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, previsto no §4o, do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Razão, contudo, não lhe assiste.

O juízo sentenciante fixou a pena-base para o crime de tráfico de drogas em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, ou seja, exasperou a pena basilar em 1/6 (um sexto).

Para tanto, considerou a quantidade da droga que, na hipótese, equivale a 6,205 kg (seis quilos e duzentos e cinco gramas) de maconha, conforme laudo de constatação acostado aos autos.

Portanto, o juízo
a quo
utilizou elementos concretos para a fixação da pena-base ao patamar estabelecido.

A propósito, sobre o assunto, vejamos,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NATUREZA DROGA E MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE 1/6 DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 1.
A natureza e a quantidade de drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base, a teor do preceito do art. 42 da Lei n. 11.343/2006. 2. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 593.818/SC, com repercussão geral reconhecida, decidiu que: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal"
. 3. Ainda que a lei não estabeleça percentual, esta Corte de Justiça tem jurisprudência consolidada de que é proporcional a fração de 1/6 de aumento, calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista, para cada vetorial negativa considerada na fixação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 658192 SP 2021/0103231-0, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), Data de Julgamento: 28/09/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2021) (destaquei)

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, mas deixou de aplicar a fração de 1/6 (um sexto) porque a pena seria reduzida para aquém do mínimo, fixando a pena em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Não obstante as alegações do apelante, o sentenciante agiu com acerto, vez que nos termos da Súmula 231 do STJ; “
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06.
CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES CAPITULADAS NO ART. 65, I E III, ALÍNEA D, DO CÓDIGO PENAL
- CP. MENORIDADE PENAL RELATIVA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA.
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 231 do STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal".1.1. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023.) 2. Agravo regimental conhecido e desprovido.” (STJ - AgRg no AREsp: 2226158 SC 2022/0299297-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023) (destaquei)

No mesmo sentido, trago à colação recente julgado desta Câmara:

“[...]
Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. o 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do REn. o 597.270-4/RS.
” (N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

Portanto, ao contrário do que defende o apelante, não há que se falar em redução da pena para aquém do mínimo legal com base na atenuante da confissão espontânea.

Do mesmo modo, não merece reforma a sentença, no tocante ao reconhecimento da minorante prevista no §4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 que dispõe:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.” (destaquei)

Na hipótese, para afastar a minorante, o juízo
a quo
consignou que:

“Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram que a inserção do réu no tráfico não foi eventual.

Em consulta ao sistema PJE constata-se que o réu responde, em liberdade, juntamente com mais treze acusados ação penal por tráfico de drogas interestadual e associação para fins de tráfico (art. 33, caput, art. 35, caput, art. 40, V, todos da Lei n. 11.343/2006) em trâmite na Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (PJE n. 0027562-45.2018.8.11.0042) instaurada em 11 de setembro de 2018 e se encontra na fase de memoriais finais escritos. E, após, ser agraciado com liberdade provisória pelo Juízo da 13o Vara Criminal da Capital, o réu novamente se envolveu com a mercancia ilícita. Desta vez, se prestando a transportar drogas para terceiros envolvidos no grande tráfico, revelando-se elemento que compunha, um grupo que promovia o tráfico em escala.

Mas não é só. A própria ação do réu de transportar entorpecente para terceiro conhecido por “Carlão Sucatas” para ser entregue a outra pessoa não identificada, nesta Cidade, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de outros.

A ocultação da identidade dos demais revela seu compromisso para com os mesmos.

Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação em um esquema criminoso mais estruturado.

Vejamos o que o STF já decidiu, quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo. O réu se valeu na ocasião da prática da atividade, de cooperação necessária de outros envolvidos.

[...]

Consigne-se que o réu foi arregimentado inicialmente para a prática do delito, depois recebeu a drogas nesta Cidade (de uma pessoa conhecida como “Carlão Sucatas”) para ser entregue também nesta Urbe (a outra pessoa também desconhecida), em evidente divisão de tarefas.

Ademais, registre-se que foram encontrados em uma quitinete vazia, pertencente ao acusado, vestígios de entorpecente e bastante papel filme.

É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão.”

Nesse contexto, ainda que o réu seja tecnicamente primário, ele dedica-se à atividade criminosa, porquanto além de responder por ação penal pelo crime de tráfico de drogas em ação penal que tramita na 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, como destacado pelo magistrado, a forma como ocorreu o tráfico demonstra que ele integra um grupo, ou seja, existiu cooperação de outros envolvidos, evidenciando que não faz jus à causa de diminuição postulada.

Calha consignar que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de que é possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado, consoante Enunciado n. 52 TJMT:

“Enunciado n. 52 TJMT: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)” (Incidente de Uniformização de Jurisprudência N° 100269/2017).

Portanto, todos os elementos são indicativos de que realmente o fato ocorrido não foi isolado na vida do acusado, pelo contrário, evidenciam a dedicação dele ao tráfico de drogas, razão pela qual não faz jus à minorante.

A propósito:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DOS AGENTES À ATIVIDADE CRIMINOSA – APELO DESPROVIDO. Demonstrada concretamente a dedicação dos agentes à atividade criminosa, especialmente em razão das circunstâncias da prisão e da prova oral coletada durante a instrução do processo, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06”. (TJ-MT - APR: 10127976720218110003, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da defesa, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024